Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL PARA UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PERCENTUAIS DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Não se conhece dos pedidos para que um dos réus recorra em liberdade, nem para que lhe seja fixada a pena no mínimo legal, uma vez que assim já constou na sentença recorrida.
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos apelantes e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena e ao afastamento do tráfico privilegiado.
3. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. A despeito da insurgência deduzida no recurso, os elementos informativos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo, especialmente pelo depoimento das testemunhas que comprovaram os fatos deduzidos na inicial acusatória e sua autoria, quanto ao tráfico praticado pelos recorrentes, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, efetivamente demonstrado está o tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
5. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 5.1. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, 4o, da Lei de Drogas, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu. 5.2. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos e a habitualidade na traficância.
6. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal, na Lei de Drogas e na jurisprudência hodiernamente adotada pelo colendo STJ e por este TJDFT.
7. Recurso do primeiro réu conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente conhecido e desprovido.